Tribunal: TJSP
Processo: 1016456-06.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INAPLICÁVEIS, NO CASO ASSENTE, AS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR - CAPITAL DE GIRO - MÚTUO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INAPLICÁVEIS, NO CASO ASSENTE, AS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR - CAPITAL DE GIRO - MÚTUO EMPRESARIAL RESERVADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO - CONTRATO APÓCRIFO - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR OUTROS MEIOS - DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE – MERA ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS DESPROVIDA DE ARGUMENTOS SÓLIDOS QUE NÃO DESQUALIFICAM SEU CONTEÚDO - PLANILHA COM CÁLCULOS MAIS BENÉFICOS AOS DEVEDORES - ABUSIVIDADE INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016456-06.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GABRIEL
MATOS MACIEL SILVA, VICTOR MATOS MACIEL SILVA, OLGA PELEGRINI MACIEL
e VINICIUS MATOS MACIEL SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
2
VOTO No 46899 (Processo Digital)
Apelação no 1016456-06.2017.8.26.0004
Comarca: Lapa (4a Vara Cível)
Apelantes: GABRIEL MATOS MACIEL SILVA, VICTOR MATOS MACIEL
SILVA, OLGA PELEGRINI MACIEL E VINICIUS MATOS MACIEL SILVA
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Roberta de Moraes Prado
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
- RECURSO - GRATUIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
BENEFÍCIO INDEFERIDO - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE
CONCEDIDO - RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS
SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN - PRINCÍPIO DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - INAPLICÁVEIS, NO CASO
ASSENTE, AS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR - CAPITAL
DE GIRO - MÚTUO EMPRESARIAL RESERVADO À REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADE-MEIO - CONTRATO APÓCRIFO - POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR OUTROS MEIOS -
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE
MERA ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS
DESPROVIDA
DE
ARGUMENTOS
SÓLIDOS
QUE
NÃO
DESQUALIFICAM SEU CONTEÚDO - PLANILHA COM CÁLCULOS
MAIS BENÉFICOS AOS DEVEDORES - ABUSIVIDADE INOCORRENTE
- RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 151/158, julgando procedente a ação de cobrança para condenar os
requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 110.309,05,
com correção e juros de 1% ao mês a partir de 31.12.2017, impondo-lhes
as custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor
condenatório, de relatório adotado.
Os demandados alegam aplicação do CDC, inversão do
ônus da prova, instrução probatória deficiente, pactuação não
comprovada, refutam o contrato no. 332.604.431 sob a assertiva de
inexistência do instrumento assinado, desobrigação quanto às cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
3
cujo conhecimento não lhes foi oportunizado, anuência não comprovada,
extrato bancário sem credibilidade, impossibilidade de legitimar o cálculo
apresentado pelo banco por não se ter conhecimento do prazo, número de
parcelas, valor das prestações, taxas de juros, serviços adicionais e
encargos, pedem os benefícios da gratuidade judicial, a concessão de
efeito suspensivo, aguardam provimento (fls. 162/169).
Recurso tempestivo, não veio preparado.
Regularmente processado (fls. 170).
Contrarrazões (fls. 172/175).
Documentos (fls. 178/213).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, com determinação.
Primeiramente, indefiro o pedido de gratuidade processu-
al o recorrente uma vez que os documentos de fls. 178/213 não compro-
vam a alegada a necessidade de concessão do benefício almejado.
Isso porque os recorrentes informam que Victor, Vinicius
e Gabriel, realizam trabalho informal, esporádico e de natureza não
essencial, de modo que a atual pandemia causada pelo Covid-19, lhes
afetou por completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
4
Contudo, as declarações de imposto de renda dos três
apresentam rendimentos de trabalhos não assalariados mensais de R$
1.800,00 para cada, de janeiro a dezembro, o que afasta a alegada
esporadicidade.
Com relação à recorrente Olga, o fato de ser
aposentada, por si só, não acarreta na necessidade do benefício.
Por fim, tratando-se de quatro recorrentes, a contribui-
ção de todos no recolhimento não impossibilita o pagamento do preparo.
Excepcionalmente, para não sonegar o direito ao duplo
grau de jurisdição, colimando celeridade e efetividade processuais, difiro o
recolhimento das custas recursais, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias
para pagamento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa junto ao CADIN.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão somente
as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum e em consonância com o artigo
1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no 381 do STJ, sen-
do vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Quanto ao almejado efeito suspensivo, aplica-se a regra
do artigo 1.012 do CPC.
Anota-se que, em se tratando de mútuo empresarial,
capital de giro, reservado à realização de atividade-meio, não se aplicam
as normas protetivas ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
5
Não se tratando de execução de título extrajudicial, a
ausência de assinatura no contrato não é impedimento para o ajuizamento
da ação, sendo possível a comprovação do negócio jurídico na ação de
cobrança por amplo meio probatório.
Em que pese o Contrato de Abertura de Crédito Fixo no.
332.604.431 ser apócrifo (fls. 32/43), a concessão integral do limite de R$
125.000,00 restou comprovada com o crédito de referida quantia, em
19.10.2016, na conta corrente da empresa dissolvida cujos recorrentes
eram sócios (fls. 49).
Assim, não há que se falar em instrução probatória
deficiente.
Não refutada a existência da conta corrente 13.900-9, os
recorrentes deveriam ter trazido aos autos o extrato bancário de referida
conta para demonstrar a inveracidade dos dados indicados às fls. 47/51.
Não arguida a falsidade do extrato juntado nem
apresentados
argumentos
sólidos
tendentes
a
desqualificar
as
informações nele constantes, rejeita-se a alegação de que tal documento
não teria força probatória por ser unilateral.
Assim, resta indubitável que o valor disponibilizado por
meio do contrato no. 332.604.431 efetivamente foi concedido à Autokits,
não havendo que se falar em ausência de prova da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
6
Com relação à alegação de impossibilidade de legitimar
o cálculo apresentado pelo banco, as características do contrato estão
todas presentes no documento de fls. 32/43, ainda que assim não fosse,
consoante planilha de cálculos de fls. 44/46, no período da normalidade
incidiram encargos básicos com base na variação da TR acrescidos da
taxa de 1% ao mês e, no inadimplemento, comissão de permanência
isolada com base na variação do FACP, inexistente qualquer abusividade,
já que em condições melhores do que aquelas cuja anuência os
requeridos dizem não estar comprovada.
Destarte, a r. sentença não comporta reforma.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da simplicidade da causa.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendido pelo apelante, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016456-06.2017.8.26.0004 -Voto no 46899
7
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012;
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(recolhimento do preparo em cinco dias sob pena de inscrição no Cadin),
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator